Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Processo n. 0729911-78.2022.8.07.0000 Agravante(s) Aneth de Jesus dos Reis Oliveira; Maria de Fatima dos Reis Oliveira Agravado(s) Clayton dos Reis Oliveira; Joana dos Reis Ferreira; Claudenice Aparecida dos Reis Oliveira; Elias dos Reis Ferreira; Antônio Aparecido dos Reis Oliveira; Valdenice dos Reis Goncalves; Valderice Santana dos Reis Oliveira; José Martos dos Reis Oliveira; Antônio dos Reis Ferreira; Paulo Sergio dos Reis Oliveira; Jaqueline da Silva Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Aneth de Jesus dos Reis Oliveira e Maria de Fatima dos Reis Oliveira (Id 39092788), formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, I do CPC, por meio do qual noticiam a interposição de recurso de apelação e se insurgem em face da sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 133638131 do processo 0743760-51.2021.8.07.0001) que, na ação de extinção de condomínio e alienação judicial, ajuizada em desfavor das peticionárias/recorrentes por Clayton dos Reis Oliveira; Joana dos Reis Ferreira; Claudenice Aparecida dos Reis Oliveira; Elias dos Reis Ferreira; Antônio Aparecido dos Reis Oliveira; Valdenice dos Reis Goncalves; Valderice Santana dos Reis Oliveira; José Martos dos Reis Oliveira; Antônio dos Reis Ferreira; Paulo Sergio dos Reis Oliveira; e Jaqueline da Silva Oliveira, confirmou tutela provisória e julgou em parte procedente o pedido para decretar a extinção do condomínio existente entre as partes e deferir a alienação judicial de imóvel de copropriedade das partes. Na sentença proferida, o juízo de origem autorizou o imediato levantamento pelas partes do valor depositado pela adquirente e julgou, ao mesmo tempo, improcedente o pedido de fixação de aluguéis em desfavor das peticionárias. No ato, fixou prazo de 15 dias para desocupação voluntária das peticionárias, a contar da publicação da sentença, sob pena de deferir a imissão na posse à adquirente. Deferiu-se ainda às peticionárias, a indicação das contas bancárias para transferência do valor relativo a suas cotas na venda do imóvel. A sentença recorrida de Id 133638131 foi assim proferida: SENTENÇA Trata-se de ação de extinção de condomínio, sob o procedimento comum, proposta por CLAUDENICE APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA, ANTÔNIO APARECIDO DOS REIS OLIVEIRA, CLAYTON DOS REIS OLIVEIRA, ELIAS DOS REIS FERREIRA, JOANA DOS REIS FERREIRA, JOSÉ MARTOS DOS REIS OLIVEIRA, ANTÔNIO DOS REIS FERREIRA, VALDENICE DOS REIS GONÇALVES, PAULO SÉRGIO DOS REIS OLIVEIRA, JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA, VALDERICE SANTANA DOS REIS OLIVEIRA em desfavor de MARIA DE FÁTIMA DOS REIS OLIVEIRA e ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA, conforme qualificações constantes dos autos. Narram os autores que são todos herdeiros, juntamente com as rés, de um imóvel situado no Lote n° 05, da rua 05, da Vila Telebrasília, do Setor de Clubes Esportivos Sul. Esse imóvel está em comunhão de todos e requerem a extinção do condomínio. Afirmam que não há condições físicas e jurídicas do imóvel receber carta de "habite-se" e que há condição na escritura de ser construída alguma edificação no local para tal, que ainda não foi atendida. Alegam que há uma proposta de compra do imóvel, na qual todos os autores concordam e as rés não, o que se faz necessária a interferência judicial. Requerem a determinação de pagamento de aluguel no valor de R$ 1.000,00 pela ré Aneth, que é a ocupante do imóvel desde o falecimento da proprietária do imóvel, além da autorização de venda até 31.03.22 (data que expira a proposta de compra). A decisão de ID 111236713 deferiu a tutela antecipada para a avaliação do imóvel objeto de pedido de alienação. Citada, a parte ré deixou de oferecer defesa no prazo legal, conforme certificado sob o ID no 115374941. Em seguida, sobreveio a decisão de ID 115580051, a qual reconheceu a revelia da demandada e deferiu a tutela provisória para AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL objeto da lide em favor de SONILDA RIBEIRO DA SILVA, CPF/MF: 228.536.001- 06, pelo valor certo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) à vista, nos termos do pedido dos autores, cabendo às partes a conferência da documentação perante o Ofício Registral e verificação de eventuais impostos, taxas etc. O valor da cota-parte das demandadas deverão ser depositadas em juízo no momento do pagamento do preço, sob pena de revogação da tutela. Na petição de ID 115775138 (protocolada em 16.02.2022), a parte MARIA DE FÁTIMA requer a produção de provas para comprovar o valor real de mercado, bem como que as autoras faltam com a verdade, levando-se em conta a função social da propriedade. Entende ainda que é caso de intervenção do Ministério Público, pois haveria interesse de uma criança filha da outra parte requerida. Na petição de ID 115635618, a parte ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA também requer a produção de provas para comprovar o valor real de mercado, bem como que as autoras faltam com a verdade, levando-se em conta a função social da propriedade. Em seguida, MARIA DE FÁTIMA DOS REIS OLIVEIRA e ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA opõe embargos de declaração (ID 116133684, protocolado em 18.02.2022) em face da decisão de ID no 115580051, ao argumento de que houve omissão no decisum (não teria se manifestado sobre os parágrafos do art. 300 do CPC, o conteúdo do art. 355, IV do CPC, sobre os requerimentos de prova e intimação do Ministério Público, bem como sobre ser o único imóvel de moradia familiar. Menciona ainda que a copropriedade atinge apenas o lote e não a edificação construída exclusivamente por Aneth de Jesus dos Reis - direito de retenção de benfeitorias e até de usucapião) imprimindo caráter infringente ao recurso. Invocam ainda obscuridade e contradição na decisão sobre o valor do imóvel). Requerem ainda a concessão de gratuidade de justiça. Ato contínuo, MARIA DE FÁTIMA DOS REIS OLIVEIRA e ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA apresentam requerimento de ajustes à decisão saneadora (ID 116518586), na qual pedem esclarecimentos sobre a não exigência de caução (art. 300, §1o do CPC) e repete as alegações dos embargos opostos. Apresentam novas petições (ID's 118072694, 120759577, 122197364, 124508490 e 126696616) na qual anexam documentos. CLAUDENICE APARECIDA DE REIS OLIVEIRA (ID 118164388) informa a concretização da venda e requer autorização para a outorga da escritura do imóvel, com o despejo de Aneth de Jesus dos Reis Oliveira e rateio, quando da sentença, das despesas de corretagem. Em resposta aos embargos de declaração (ID 125993151), CLAUDENICE APARECIDA DE REIS OLIVEIRA e Outros pugnam pelo seu improvimento, pois a parte pretende rediscutir decisão que não contém os vícios apontados, havendo preclusão e os efeitos da revelia. Impugnam ainda as petições apresentadas extemporariamente. Pugna ainda pela condenação da parte embargante em litigância de má-fé. Sobreveio a decisão de ID 128403321, a qual rejeitou os embargos de declaração e pedido de ajustes à decisão saneadora e deferiu a gratuidade de justiça à parte demandada. Por cautela, intimou o Ministério, o qual manifestou-se pela ausência de motivo para sua intervenção (ID 128756211). Inconformada, a parte demandada apresentou ‘agravo retido’ (ID129882179) para invalidar a avaliação e assegurar à ANETH DE JESUS DOS REIS OLIVEIRA direito de retenção pelas alegadas benfeitorias no imóvel. A parte autora informou a lavratura de escritura e requerem o levantamento do depósito judicial, indicando os credores e respectivos valores (ID 129970628), bem como requer prioridade de tramitação em razão da idade. Decido. Defiro às partes à gratuidade de justiça e tramitação prioritária em razão da idade. Anote-se. Não há previsão de ‘agravo retido’ no atual CPC, de modo que o ‘recurso’ interposto pela parte ré poderá ser analisado pela Corte Revisora se interposta apelação. Não é caso de produção de outras provas, pois garantido o contraditório e a mais ampla defesa, inclusive com a avaliação judicial do imóvel objeto da lide. Consoante já assinalado nos autos, em relação à determinação de julgamento direto do pedido, tal determinação decorreu da ausência de defesa das rés e da prova documental anexada aos autos, sendo que o juiz poderia ter sentenciado no momento que resolveu deferir a tutela provisória, mas por precaução e por segurança jurídica, resolveu antecipar a tutela provisória e aguardar eventual manifestação das partes. Apesar da insurgência da parte ré, é caso de julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, consoante decisão saneadora. Nessa ótica, deveria a parte ter impugnado o laudo de avaliação judicial no momento adequado, não podendo agora que a tutela foi efetivada reabrir a discussão sobre o valor do imóvel e sua venda. Destarte, já houve avaliação judicial sobre o imóvel objeto da lide, não se podendo agora, após o decurso do prazo, reabrir tal discussão, ante o fenômeno da preclusão e segurança jurídica. No mais, o Juiz tem o dever de apreciar as provas independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização, com o indeferimento de produção da prova pericial e oral perseguida pela parte demandada não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, concretizando-se o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o, 4o e 8o (eficiência) do CPC. Não é caso de intervenção do Ministério Público, como antevisto na decisão anterior e manifestação do fiscal da lei (ID 128756211). Assim, em virtude do dever constitucional de decidir em prazo, é caso de prolação de sentença de mérito sobre os pedidos dos litigantes. TUTELA ANTECIPADA A tutela antecipada foi concedida e cumprida, conforme informação da parte demandante e cópia da escritura pública, de modo que possível a extinção do condomínio e levantamento dos valores depositados pelas partes. Ao contrário do alegado pela demandada, o Direito de Propriedade foi garantido pela decisão que concedeu a tutela provisória, autorizando-se a venda do imóvel por pedido da grande maioria dos condôminos e com prestação jurisdicional célere evitando-se perder oportunidade de venda à vista e pelo valor próximo à avaliação judicial. Como fundamentado, não houve questionamentos pelas rés da avaliação judicial, bem como diante da proximidade de fim da validade da proposta de compra apresentada nos autos, a fim de evitar prejuízos aos envolvidos, considerou o julgador que era necessária e devida a concessão da tutela para autorizar a alienação do imóvel como requerido pelos autores. Veja-se que, naquele átimo processual o valor da avaliação judicial de ID 111781846 (não questionado no tempo e modo devidos) estava muito próximo do valor ofertado, valendo mencionar que a proposta foi à vista, o que se revelava vantajoso para as partes dado o percentual cabível aos herdeiros e proximidade de validade da proposta, havendo risco de dano se não aproveitada a oportunidade manifestada pela maioria dos interessados. Não era caso de exigir caução. Primeiro, porque não é exigência legal. Segundo, porque o valor da cota-parte das demandadas foi determinado o depósito em juízo no momento do pagamento do preço, adotando-se a prudência e o cuidado com o direito da jurisdicionada, sendo que nesta ação não se discute propriedade, mas sim a extinção de condomínio, não sendo competente este juízo para analisar questões afetas ao juízo sucessório. Logo, a autorização para alienação do imóvel em condomínio não exigia caução, porquanto havia avaliação judicial e ausência de questionamento dos interessados. Não se divisa o direito à retenção de benfeitorias, pois o imóvel - consta com casa inacabada - foi edificado pela genitora dos condôminos senhora ANA MARIA DOS REIS OLIVEIRA, cuja partilha foi determinada em outro juízo, sendo que neste apenas se discute a extinção do condomínio, não cabendo cognição sobre alegados direitos que deveriam ter sido exercido no juízo competente. E mais, ainda que houvesse tal direito de retenção por hipótese, então deveria a parte ré pagar pelo uso exclusivo do imóvel em detrimento dos demais condôminos, o que não se determina em razão da tutela concedida no início da lide, o que minorou os prejuízos às partes. Ademais, realizada a avaliação por oficial de justiça (vide mandados e fotos de ID 111781847, a informar que o imóvel necessita de reforma geral – parte da construção e dos muros segue sem reboco e acabamento) verifica-se que a parte ré não impugnou a avaliação e descrição realizada no momento oportuno, cuja descrição está em consonância com o afirmado na parte autora na petição inicial e no decorrer no processo. Descabe falar-se em usucapião, diante do título lavrado em nome dos herdeiros no Cartório Imobiliário, não havendo propriedade exclusiva das demandadas, de modo que não há nenhum fundamento para a invocação de usucapião pela demandada. Neste ponto, adota-se a técnica da simplicidade, evitando-se discussões indevidas e impertinentes sobre direito de propriedade e outras questões, pois este Juízo Cível apenas resolve o condomínio que se instalou pela recusa imotivada da parte demandada de resolver a efetiva partilha do imóvel (fim do condomínio). Não é caso de condenar a parte demandada a pagar ‘aluguéis’ no valor de R$ 1.000,00 desde a citação. Não há contrato de locação entre os litigantes, sendo que foi autorizada pela genitora dos interessados que a ré usasse o imóvel como moradia. Poder-se-ia pensar em indenização pelo uso exclusivo do imóvel pela parte ré, mas como se negou o direito de retenção por eventuais benfeitorias, mostra-se razoável, não fixar valor, pois o titular do direito ao uso do imóvel passou a ser o terceiro que adquiriu a propriedade com suporte em decisão deste Juízo. Com a extinção do Condomínio é que torna injusta a posse precária até então exercida pela parte demandada e a propriedade passa a ser do adquirente. De outro vértice, as rés não devem pagar pelo serviço de corretagem, pois não anuíram com o serviço oferecido e não concordaram com a venda realizada. De todo modo, desde a publicação da sentença, a parte demandada passa a ocupar ilegitimamente o imóvel e se não desocupar no prazo de 15 dias, a contar da publicação da sentença, poderá ser determinada a desocupação compulsória em favor da adquirente do imóvel, pois esta passou a ser titular da propriedade deste e detém o direito de retomar o imóvel e exigir indenização pelo uso do imóvel que pagou. Por fim, não é caso de condenar a parte ré por deslealdade processual, pois lutou pelo Direito que acreditava possuir, não havendo prova de má-fé, apesar de ter ido ao limite do tolerável no uso da retórica jurídica e dos meios processuais a seu dispor. Diante de tais fundamentos, confirmo a tutela provisória já efetivada e julgo procedente em parte os pedidos para decretar a extinção do condomínio entre as partes. Autorizo o imediato levantamento dos valores pelas partes, consoante requerimento da parte autora para os credores e contas indicadas (ID 129970628 e guia de ID 129973402). Improcede o pedido de fixação de aluguéis. Fixo o prazo de 15 dias para desocupação, a contar da publicação da sentença, sob pena de imissão na posse pela adquirente, sem prejuízo de fixação de reparação de danos na via própria. As demandadas podem indicar as contas bancárias para transferência de suas cotas respectivas (guia de ID 129974401). Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno as rés ao pagamento integral das despesas processuais, pois decaíram de grande parte dos pedidos. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor total da venda do imóvel, com suporte nos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa diante da gratuidade concedida. À luz do disposto no § 16 do art. 85 do CPC, os juros de mora quanto aos honorários fixados incidirão a partir da data do trânsito em julgado. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. (...) (grifos no original) Opostos, pelas peticionárias/recorrentes, embargos de declaração ao pronunciamento judicial acima transcrito, foram rejeitados pela sentença de Id 134587570 do processo de referência. Em razões de pedir (Id 39092788), as rés/peticionárias fazem breve relato dos fatos processuais, dizem nulo o processo de referência e concluem postulando pela concessão de efeito suspensivo à apelação que interpuseram para que sejam mantidas na posse do imóvel até final julgamento do recurso. Noticiam a presença dos requisitos postos no art. 1.012, §4o, do CPC, os quais autorizam o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Aduzem estar consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso de apelação no “julgamento ultra petita e na nulidade pleno jure da sentença recorrida”. Argumentam cabível a pretendida suspensão de eficácia da sentença porque apontam julgamento ultra petita no comando da sentença que ordenou a desocupação compulsória em favor da adquirente do bem, Sra. Sonilda Ribeiro da Silva, pessoa que indicam como proprietária do imóvel, detentora do direito de retomá-lo e de exigir indenização pelo uso do imóvel. Bradam não terem os autores/recorridos solicitado a extinção do condomínio nem a fixação de prazo para desocupação voluntária, sob pena de se tornar compulsória. Proclamam que, se mantida a sentença, ficarão sem ter onde morar. Dizem ali residir com sua filha menor. Declaram ser hipossuficientes e não terem condições de arcar com despesas de aluguel, mudança etc. Denunciam a iminência de não ter onde morar. Apontam haver risco grave e de incerta reparação. Insistem estar reunidos os fatores necessários à imediata suspensão da eficácia da sentença. Reclamam por ter a sentença conferido prestação jurisdicional de ofício a quem não é parte na lide: o terceiro adquirente do imóvel. Dizem haver nessa determinação ofensa ao ordenamento jurídico. Ao final, pedem a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento do recurso de apelação interposto. Reforçam a urgência colacionado ao Id 39153280 pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos autores/recorridos e pela adquirente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação. Em tais casos, estabelece o § 3o, I, do mesmo artigo, a possibilidade de formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo, por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou, diretamente ao relator, se já distribuído o apelo. Veja-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a quem distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, apesar do emotivo esforço de argumentação dos peticionários, ao considerar o conjunto da postulação e dos elementos de prova reunidos ao processo de origem, tenho por não estão evidenciados os requisitos autorizadores da pretendida liminar suspensão dos efeitos da sentença vergastada. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede recursal na ação de extinção de condomínio e alienação judicial, processo n. 0743760-51.2021.8.07.0001, ajuizada pelos recorridos e que recebeu sentença com julgamento de parcial procedência do pedido para decretar a extinção de condomínio, autorizar o levantamento de valores depositados em razão da venda do bem e, como consequência, fixar prazo de 15 dias para as peticionárias desocuparem voluntariamente o imóvel, a contar da publicação da sentença, sob pena de imissão na posse pela adquirente. As recorrentes sustentam, em síntese, estarem presentes os requisitos autorizativos do art. 1.012, §4o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Aduzem que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada no “julgamento ultra petita e na nulidade pleno jure da sentença recorrida”, porquanto os autores não teriam formulado pedido para alienação do bem e extinção do condomínio. Alegam risco ao resultado útil do processo pela possível eminente perda de seu local de morada. Atribuem à sentença vergastada a pecha de nulidade por violação ao princípio da congruência ou adstrição, que obriga o magistrado a decidir nos limites objetivados pelas partes, sob pena de proferir sentença extra, ultra ou infra petita. Sem razão, contudo. Vejamos. Efetivamente, o julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. O primeiro, dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. O segundo, por sua vez, estabelece ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Induvidoso, de fato, estabelecerem os citados preceitos legais a obrigatoriedade de vinculação da sentença ao pedido. No entanto, não há nos autos principais o que, de plano, seja representativo da alegada nulidade na sentença vergastada. Ora, considerando a lide posta no processo n. 0743760-51.2021.8.07.0001, inegável que na demanda ajuizada pelos autores/apelados deduzido está tanto o interesse na extinção de condomínio existente sobre bem imóvel quanto o de suprimento da autorização para aliená-lo. Entre os pedidos deduzidos houve expresso requerimento de autorização para que o imóvel, de copropriedade das partes, fosse vendido à interessada Sonilda Ribeiro da Silva, pelo valor de R$455.000,00. Na exordial, disseram os apelados da dificuldade de vender o imóvel em condomínio, porque sem habite-se, objeto de inventário e com vários coproprietários. Pediram, ao final, o suprimento da vontade das rés/apelantes para que fosse definitivamente alienado o imóvel com pagamento do valor devido a cada condômino. É o que está claro e objetivamente posto nos seguintes pedidos, inclusive quando deduzidos em antecipação de tutela (Id 111226782 do processo de referência): (...) Pelas razões expostas, Excelência, requerem os autores seja a tutela pleiteada concedida de forma antecipada, em caráter “inaudita altera pars” para determinar a venda do imóvel para o terceiro interessado que ora se apresenta, sob pena de haver o risco de desistência da parte interessada e em último caso, preclusão do prazo de validade inserido na proposta, qual seja: 31/03/2022. (...) VI - DOS PEDIDOS Por todo o exposto, REQUER: (...) 2. O deferimento da tutela de urgência de forma imediata e “inaudita altera pars”, nos termos dos artigos. 294 e art. 300, do CPC, para AUTORIZAR O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REFERIDO em favor do terceiro interessado, a saber: SONILDA RIBEIRO DA SILVA, CPF/MF: 228.536.001-06, pelo valor certo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), à vista. 3. Em não sendo atendida a pretensão anterior, seja determinada a citação das partes requeridas para, querendo, responder a presente ação e manifestar o interesse na adjudicação das quotas-parte pertencente aos Autores; 4. A total procedência da ação para determinar a extinção do condomínio e autorização para proceder com a alienação do bem referido para a pessoa de SONILDA RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o n° 228.536.001-06 pelo valor certo e determinado de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), à vista, bem como o pagamento dos aluguéis pela segunda requerida ANETH, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensal, a contar da data de ajuizamento da presenta ação. 5. A condenação das REQUERIDAS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do que prevê o art. 85, § 2o do CPC; (...) (grifos no original) Não só. A alegada nulidade por ausência de pedido de extinção de condomínio, ainda não tivesse sido inequivocamente formulada dita pretensão, não se configuraria frente à disciplina estabelecida no art. 1.320 do Código Civil que positiva: "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". Irrefutável, de tal sorte, autorizar o ordenamento jurídico nacional aos condôminos requerer, a qualquer momento, o fim da copropriedade de bem imóvel. Para tanto, suficiente que um deles expresse a vontade de encerrar o estado de comunhão e que demonstre a propriedade/domínio. Tais pressupostos, no caso concreto, foram devidamente atendidos sem válida oposição das peticionárias, que se limitaram, na presente petição e no processo de origem, a invocar questões humanitárias e levantar questionamentos quanto a benfeitorias. As razões aduzidas de modo algum têm aptidão para afastar a incidência à hipótese sub judice da regra posta no art. 1.322 do Código Civil que dispõe, em se tratando de bens indivisíveis, ser cabível a extinção do condomínio e a respectiva alienação, tal como determinado na sentença. Confira-se: Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho. Enfim, sem elementos minimamente certificadores da alegada nulidade, inviável afastar de plano a higidez da sentença, porquanto apresentada renúncia dos coproprietários ao direito de preferência (Id 111228846) e não declararam as peticionárias ter intenção e meios para adquirir o imóvel pagando o preço devido aos demais coproprietários. Anoto que, frente ao pedido expresso de alienação e existente interessado, o juízo de referência aplicou, como lhe era devido, o comando normativo posto no §3o do art. 1.320 do Código Civil que estabelece: “A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo.’ Para ilustrar a questão acerca da possibilidade de venda do bem a terceiro mediante suprimento de consentimento, cito o aresto abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESENTES. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. PLEITO DESCABIDO. 1. Ainda que o imóvel não se encontre regularizado, a cessão sobre os direitos possessórios constituiu direito pessoal dotado de expressão econômica e integra o patrimônio dos possuidores, sendo possível a alienação do bem, ainda que não comprovada a propriedade. 2. Nos termos do artigo 327 do CPC, é possível a cumulação, pelo procedimento comum, de pedido de imissão na posse do imóvel, bem como de pretensão de autorização judicial para venda dos direitos possessórios sobre o bem, inclusive mediante suprimento de consentimento de condômina, com consequente depósito judicial do produto da venda para o fim de rateio e extinção do condomínio, restando evidente o interesse de agir e a legitimidade ad causam. 3. Conforme artigo 18 do CPC, é vedado à parte autora pleitear, em nome próprio, o reconhecimento de um direito pertencente a terceiro, sem autorização legal para tanto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1159231, 00061087520168070014, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019) (grifos nossos) Às circunstâncias acima relacionadas - existência de pedido expresso para autorização de venda e extinção do condomínio -, soma-se o fato, não menos relevante, de serem revéis as apelantes/peticionárias no processo de origem, conforme certificado ao Id 115374941 do processo de referência. Ora, a condição de revelia em que se colocaram as peticionárias decorreu exclusivamente da injustificada inércia em que incorreram, não as socorrendo por modo algum a lamentação que fazem ao aduzir que “não esperavam que seus irmãos as demandassem”. Da condição de revel decorre como principal efeito material serem presumidas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelos recorridos. Disso resulta, como consequência processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15, tal como empreendido na origem. Embora de natureza relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, reconheceu o juízo monocrático a verossimilhança da narrativa inicial diante dos elementos de convicção colacionados aos autos na origem, o que certificou sob o prisma dos princípios da verdade real e do livre convencimento motivado, em decisão fundamentada (art. 93, IX, CF/88). Estabelecidas essas premissas, não encontro nos autos o que permita conceder, em caráter de excepcionalidade, o pretendido efeito suspensivo. Registro a inaptidão do argumento de que existente nulidade porque o julgador de primeira instância impossibilitou o debate sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, isso porque a imotivada inação das peticionárias as fez revéis ao perderem o prazo para exercer a faculdade processual de reconvir e postular o que entendessem de direito no feito de referência. Poderão fazê-lo agora em processo próprio, não no presente feito a que dado regular processamento. Nesse sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TESTEMUNHAS. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. REVELIA. ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. I - Na demanda, a audiência de justificação foi realizada, na qual se celebrou acordo parcial e houve dispensa da oitiva das testemunhas pelas partes, inclusive pelo réu, que estava acompanhado por Advogado e teve ciência do início do prazo para contestar, art. 564 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. II - A sentença expôs satisfatoriamente os motivos que fundamentaram a fixação dos alugueis, inclusive em razão dos efeitos da revelia do réu. Rejeitada preliminar de nulidade. III - O réu não apresentou reconvenção, de modo que a retenção de benfeitorias é pretensão estranha à lide. Mantida a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1141928, 07013265220188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018) (grifos nossos) Ausente, portanto, o requisito atinente à probabilidade do direito alegado. No que tange à aludida situação de risco de grave dano ou de difícil reparação, cuida-se de requisito imbricado à probabilidade do direito, não evidenciado aquele, também esse não se revelará. Ademais, devem vir ambos cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Acrescento ser manifestamente frágil a afirmado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as peticionárias/recorrentes têm à sua disposição recursos financeiros provenientes a alienação do imóvel comum, os quais receberam em pagamento de sua cota-parte e depositados estão em conta do juízo. Podem, de consequência, buscar outro local para residir. Assim, em princípio, improvável que estejam sujeitas aos funestos efeitos da falta de moradia (Id 118164391 do processo de referência). Ausentes os requisitos elencados no § 4o do art. 1.012 do CPC, mister indeferir o liminar o efeito suspensivo postulado pelas requerentes. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva dos apelados, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, II c/c o art. 1.012, § 4o, do CPC, e art. 87, II, do RITDFT, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora